Tribunal: CARF
Processo: 15374.724301/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724301/2009-06
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.475 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E COBRA TECNOLOGIA S/A

FAZENDA NACIONAL E COBRA TECNOLOGIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 74, §§ 9o a 11,
da Lei no 9.430/96, preclui o direito de o sujeito passivo questionar, em sede de
recurso voluntário, matéria que não foi contestada na manifestação de
inconformidade.
MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
Conforme interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 acolhida pela
jurisprudência do CARF, é possível a apresentação de documentos no
momento da interposição do recurso voluntário, desde que para fins de
complementar aqueles já apresentados na manifestação de inconformidade e
considerados, pela decisão de 1o grau, insuficientes para comprovar o direito
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais. Votou pelas conclusões, quanto ao Recurso Especial da PGFN, o
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. No mérito, acordam em: (i) quanto ao Recurso
Especial da PGFN, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Livia De
Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto da relatora o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto. Votou pelas conclusões da divergência o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli; (ii) em relação ao Recurso Especial do Contribuinte, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa e os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Caio Cesar Nader Quintella. Entretanto, dentro do
prazo regimental, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli deixou de apresentá-la, razão pela
qual deve ser considerada não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria
MF no 343/2015 (RICARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724301/2009-06
Fl. 3283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos, por um lado, pela Fazenda Nacional e,
por outro, por Cobra Tecnologia S/A.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1301-001.194, encontram-se
assim redigidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL.
PROVISÕES INDEDUTÍVEIS.
PROVISÃO PARA PERDAS DE ISS - Se a conta assim denominada registra valores
que, na realidade, caracterizam-se como perdas efetivas, não procede sua adição para
apuração do lucro real.
PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO - Não constando entre as provisões
expressamente autorizadas conforme inciso I do art. 13 da lei no 9.249/95, cabe proceder
à adição dos respectivos valores na determinação do lucro real.
PROVISÃO DE CUSTO DE FORNECEDORES - Conta destinada a receber valores de
custos incorridos num ano e faturados pelos fornecedores no ano seguinte não tem a
natureza de provisão. Se no curso do procedimento da diligência para averiguar,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal, a exatidão do saldo negativo
informado, o contribuinte dá essa informação ao auditor e ele não a contesta, descabe
exigir a adição.
PERDAS DE INSS - Valores retidos e contabilizados como perdas em razão da
impossibilidade de sua recuperação através da escrita fiscal não têm a natureza de
provisão, descabendo promover sua adição com base no inciso I do art. 13 da Lei no
9.249/95.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. VALOR DAS RETENÇÕES. A glosa de valores
de retenção de IRRF deve ser mantida se não elidida por prova em contrário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da PRIMEIRA SEÇÃO
DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em DAR provimento PARCIAL ao
recurso para reconhecer o crédito adicional nos termos do Relatório e Voto proferidos
pelo Relator.
(...)
Fl. 3284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Em face desse acórdão, tanto a Fazenda Nacional quanto a contribuinte opuseram
embargos de declaração, ambos não admitidos.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional foi admitido
relativamente à divergência interpretativa acerca da seguinte matéria:
- Matéria não impugnada - Preclusão.
A contribuinte apresentou contrarrazões pedindo, preliminarmente, que recurso
especial da Fazenda não seja conhecido, ou ainda, que o despacho que o admitiu seja declarado
nulo. No mérito, pede seja negado provimento ao recurso especial da Fazenda.
O recurso especial interposto pela contribuinte foi admitido relativamente à
divergência interpretativa acerca da seguinte matéria:
- Apresentação de provas - Preclusão - Princípio da verdade material.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo, no mérito, seja negado
provimento ao recurso especial da contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conhecimento – Recurso Especial da PGFN
A divergência interpretativa suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à
"Matéria não impugnada - Preclusão".
Sobre essa matéria consta o seguinte no despacho que negou seguimento aos
embargos opostos pela Fazenda Nacional, que integrou o acórdão recorrido:
A Fazenda Nacional interpõe embargos de declaração ao julgado, alegando que o
acórdão foi omisso quanto aos precisos contornos da lide delineados pelo contribuinte,
findando por apreciar de ofício matéria não expressamente contestada, o que configura
julgamento ultra petitas.
Esclarece que a retificação do saldo negativo promovida pelo CARF, ao dar provimento
parcial ao recurso, alterou os valores referentes a: (i) ajuste no lucro liquido, (ii)
provisão para perdas de ISS, (iii) provisão de custo de fornecedores, (iv) perdas de
INSS; (v) retificação de cálculo decorrente do aumento da base de cálculo do tributo.
Aduz ser inviável reformar a decisão de primeira instância no que toca à matéria “ajuste
do lucro líquido”, porque, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte, a DRJ declarou que ele não se insurgiu contra a alteração no lucro
líquido promovida pela Derat, tornando a matéria imutável na esfera administrativa.
Invoca o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para fixar a premissa de que a alteração do
lucro líquido promovida pela DERAT é matéria não impugnada, tornando-se preclusa
na esfera administrativa.
(...)
Contudo, não procede a extensão do art. 17 do Decreto no 70.235/72 aos processos
de reconhecimento de direito creditório, promovida pela embargante. (g.n.)
Nos termo do seu art. 1o, tal diploma, que tem status de lei, “rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.”. (g.n.)
(...)
Fl. 3285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Em resumo, no despacho que negou seguimento aos embargos opostos pela
Fazenda Nacional entendeu-se que o art. 17 do Decreto no 70.235/72 não se aplica ao presente
processo, pois aqui trata-se de reconhecimento de direito creditório e não de exigência de crédito
tributário.
Em seu recurso especial a Fazenda alega o seguinte, in verbis:
O Colegiado a quo ao cancelar os ajustes procedidos pela DERAT nos valores de lucro
líquido informados na DIPJ, não observou os limites da lide instalada e tão pouco
observou a preclusão da matéria.
Nas razões para afastar os embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional
o colegiado argumenta que o reconhecimento do direito creditório estaria
regulamentado pelo Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011, o que afastaria a
aplicação do Decreto n° 70.235, de 1972.
Data a máxima vénia não assiste razão ao colegiado. Em que pese o Decreto n° 7.574,
de 2011, cuidar especificamente do processo de determinação e exigência de créditos,
definindo competências para a análise dos créditos, das impugnações e dos recursos,
não pode o Decreto 7.574, de 2011, ser interpretado fora da sistemática do processo
administrativo fiscal estabelecido pelo Decreto n° 70.235, de 1972.
A inclusão do processo de reconhecimento do direito creditório na sistemática do
Decreto n° 70.235, de 1972, e a aplicação das normas gerais do processo administrativo
fiscal na análise da manifestação de inconformidade e dos recursos, está expressa no art.
119 do Decreto n° 7.574, de 2011, que ao tratar de impugnações e recursos se remete ao
Decreto n ° 70.235, de 1972:
Art. 119. E facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei
n° 9.430, de 1996, art. 74, § 9o, incluído pela Lei n° 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei n° 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei n° 10.833, de 2003, art. 17; Decreto n°
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
l2 obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n°
5.172, de 1966-Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
Ainda que tal remissão não estivesse expressa no próprio Decreto n° 7.574, de 2011, ela
decorreria da lógica do sistema. Sendo o Recurso Voluntário a devolução da matéria
objeto de análise pela DRJ, não se poderia aceitar que matéria não submetida à analise
do órgão a quo fosse revisada pelo Colegiado ad quem sob pena de supressão da
instância e violação do devido processo legal. Nesse sentido transcrevemos o voto do
relator no Acórdão n° 2302-002.528, que muito bem trata a questão:
(...)
Em síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa entre o
despacho que negou seguimento a seus embargos, e que integrou o acórdão recorrido, e os
acórdãos indicados como paradigmas, nos 3403-002.271 e 2302-002.528, no que concerne à
preclusão de matéria não suscitada na manifestação de inconformidade, aviada em processo de
restituição/compensação.
Fl. 3286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Em suas contrarrazões a contribuinte alega, preliminarmente, que o recurso
especial da Fazenda não deve ser conhecido, sob o argumento de que inexiste similitude fática
entre o recorrido e os paradigmas.
Pois bem, está correta a contrarrazoante, quando afirma que inexiste similitude
fática entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como segundo paradigma, no 2302-
002.528.
Realmente, enquanto o presente processo trata de restituição/compensação, o
segundo paradigma trata de exigência de crédito tributário, e essa distinção é que embasou o
entendimento contido no despacho de embargos segundo o qual nos processos de
restituição/compensação não há preclusão de matéria não questionada na manifestação de
inconformidade.
No entanto, há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado
como primeiro paradigma, no 3403-002.271, pois ambos tratam de processo de
restituição/compensação, e (i) enquanto no despacho de embargos entendeu-se que não há
preclusão de matéria não contestada na manifestação de inconformidade, (ii) no primeiro
paradigma entendeu-se em sentido contrário.
Vejamos, a fim de que não pairem dúvidas, o seguinte trecho do relatório e do
voto condutor do primeiro paradigma:
Relatório
(...)
Em Manifestação de Inconformidade, fls. 3 a 10, o interessado alegou, em resumo,
que solicitou a compensação dos débitos existentes, face à existência de créditos
suficientes para liquidá-los? no mérito, alega tratar-se de mero equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP, requer a anulação do lançamento tributário, por erro
material? exclusão dos lançamentos e multas decorrentes da não compensação dos
débitos existentes pelos créditos existentes? acolhimento das informações repassadas na
PER/DCOMP com suas correções efetivas em consonância com os documentos fiscais e
contábeis da empresa, homologando-se as compensações apresentadas e, por
conseqüência, a extinção/liquidação do crédito tributário.
(...)
Voto
(...)
Compulsando a Manifestação de Inconformidade, fls. 3 a 10, constato que o
interessado controverteu apenas a homologação parcial de compensações que sequer
foram objeto do presente processo e que suas alegações não guardam qualquer
relação com o Despacho Decisório que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento. Assim, à míngua de contestação expressa, quedaram definitivas as
glosas procedidas e, via de consequência, não se conhecerá do recurso voluntário na
parte em que buscou controverter o direito ao crédito de IPI nas aquisições de
insumos a fornecedores optantes pelo SIMPLES e com situação cadastral
cancelado no CNPJ. Trata-se de matéria preclusa. Também não se conhecerá das
alegações recursais contra as supostas multas aplicadas, haja visto que disso não se trata
no presente processo. (g.n.)
Apartadas as matérias preclusas e as impertinentes, a peça recursal queda vazia, razão
pela qual voto por não conhecer do recurso por carência de objeto. (g.n.)
(...)
Fl. 3287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Também em sede de preliminar, a contrarrazoante alega que precluiu o direito de
a Fazenda Nacional questionar, por meio de recurso especial, os argumentos aduzidos pela
contribuinte em seu de recurso voluntário, uma vez que o momento para fazê-lo seria nas
contrarrazões ao recurso voluntário, e a Fazenda deixou de apresentá-las.
Tal argumento, entretanto, não encontra amparo na legislação que trata do
processo administrativo fiscal.
Realmente, os a seguir transcritos arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72 preveem a
preclusão de matéria que deixou de ser impugnada (ou que não foi contestada na manifestação de
inconformidade, como se verá adiante).
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Essas normas, como dito antes, não preveem a preclusão de matéria que não foi
contestada em contrarrazões.
Por fim, ainda em preliminar, pede a contrarrazoante seja declarada a nulidade do
despacho que admitiu o recurso especial da Fazenda, sob o argumento de que "foi proferido por
pessoa incompetente para tal função", em violação ao disposto no art. 68, § 1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, que estabelece que o exame de admissibilidade do recurso é de
competência do presidente da câmara recorrida.
Não assiste razão à contrarrazoante. No caso, tal pedido sequer deve ser objeto de
conhecimento, eis que a CSRF não possui o papel de uma 3a instância e o caso aqui, como o
contribuinte apresentou recurso especial, deveria ser alegado naquela sede, em que as premissas
para o cotejo entre recorrido e paradigma, cuja similitude fática possui o condão de devolver a
matéria ao exame desta CSRF é precípuo.
E mesmo que assim não fosse, vale dizer que o acórdão recorrido, no 1301-
001.194, foi exarado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, e o exame
de admissibilidade do recurso especial da Fazenda foi realizado em 13 de julho de 2015,
conforme despacho assinado pela então Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF (e-fl.
2655 e ss.), que detinha competência para realização desse exame, nos termos do já vigente art.
68, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, in verbis:
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a
turma que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias
contado da data da ciência da decisão. (g.n.)
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento. (g.n.)
(...)
Isso posto, e por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Conhecimento – Recurso Especial do Contribuinte

A divergência suscitada pela contribuinte diz respeito à "Apresentação de provas
- Preclusão - Princípio da verdade material".
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
Da análise do acórdão recorrido, especificamente no que tange as retenções de IRRF,
que compõem o saldo negativo de 2006 debatido nestes autos, este E. CARF entendeu
por reduzir o valor das retenções de IRRF de R$ 19.460.960,90 para R$ 18.564.069,26,
ou seja, glosar o montante de R$ 896.027,64, sob a alegação da Recorrente não ter
apresentado provas para desconstituir os valores apurados pela Autoridade Fiscal:
(g.n.)

4 - Dedução do IRF retido por órgãos públicos.
A autoridade administrativa da DERAT calculou as retenções de IRF sofridas
pelo interessado, aplicando, sobre os valores informados nas DIRFs, os
percentuais fixados na Instrução Normativa SRF n° 539, de 25 de abril de 2005,
e, a partir desse resultado, ajustou os valores informados pelo contribuinte em
sua DIPJ.
O contribuinte nada trouxe para desconstituir os valores apurados pela
autoridade administrativa, limitando-se a afirmar, tanto na Manifestação de
Inconformidade como no Recurso, que os impostos retidos pelas fontes
pagadoras em 2006 são coerentes com aqueles registrados nos livros contábeis, e
sendo assim, não há como acolher seu inconformismo tão somente com base em
meras alegações.
(Fls. 28 do acórdão recorrido)
(...)
Em que pese os Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente tenham
demonstrado que a documentação referente a existência integral das retenções na fonte
de IRPJ já haviam sido apresentadas nos presentes autos em 11/03/2013, antes mesmo
do julgamento do Recurso Voluntário, este E. CARF, por meio do Despacho de Análise
de Admissibilidade de Embargos que integrou o acórdão recorrido, concluiu que "a
prova documental deve ser apresentada na impugnação (manifestação de
inconformidade), precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual (...)". Confira-se:
(...)
Em síntese, alega a recorrente a existência de divergência entre o despacho que
negou seguimento aos seus embargos, que integrou o acórdão recorrido, e os acórdãos indicados
como paradigmas, nos 2301-004.423 e CSRF/03-04.382, no que concerne à preclusão para
apresentação de documentos prevista no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, frente ao
princípio da verdade material.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, não questiona o conhecimento do
recurso.
Isso posto, e por não vislumbrar razões em sentido contrário, conheço do recurso
especial da contribuinte.

Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Mérito - Recurso Especial PGFN
Passo, então, ao exame do mérito do recurso especial interposto pela PGFN.
O art. 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96, assim prescreve:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (g.n.)
(...)
Conforme expressamente estabelecido na norma acima referida, e ao contrário do
afirmado no despacho que negou seguimento aos embargos opostos pela Fazenda Nacional, o
rito processual do Decreto no 70.235/72 é aplicável, também, aos processos que cuidam de
restituição/compensação.
Por sua vez, os já referidos arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72 assim
estabelecem:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Ora, como essas normas, por força do aludido art. 74, §§ 9o a 11, da Lei no
9.430/96, são aplicáveis aos processos de restituição/compensação, claro está que também
estabelecem a preclusão de matéria não questionada na manifestação de inconformidade.
E, no caso dos presentes autos, não foi contestada na manifestação de
inconformidade a matéria referente aos "ajustes no lucro líquido", ajustes esses realizados pela
autoridade fiscal para fins de verificar a existência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006, informado no pedido de restituição (PER).
Ou seja, nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 74, §§ 9o
a 11, da Lei no 9.430/96, ocorreu a preclusão da matéria referente aos "ajustes no lucro
líquido", razão pela qual a Turma recorrida sobre ela não poderia ter se manifestado.
Isso posto, deve-se dar provimento ao recurso especial da Fazenda, para se
restabelecer os "ajustes no lucro líquido" realizados pela autoridade fazendária para fins de
determinação do direito creditório ser restituído à contribuinte.
Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Mérito – Recurso Especial do Contribuinte
Passo, então, ao exame do mérito do recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
Sobre a questão do momento para apresentação da prova documental o art. 16, §§
4o a 6o, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 9.532/97, assim estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Trata-se de norma de estatura legal, que portanto não pode ser simplesmente
ignorada, ainda que sob o argumento de prevalência do "princípio da verdade material", como
quer fazer crer a recorrente.
Dito de outro modo, é juridicamente possível que, com base no princípio da
verdade material, o intérprete adote uma interpretação ampliativa do art. 16, §§ 4o a 6o, do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 9.532/97, admitindo outras exceções para
apresentação de prova documental após a impugnação, além daquelas exceções já expressamente
previstas na própria norma.
Mas o intérprete não pode simplesmente tornar essa norma uma "letra morta",
ignorando-a por completo, pois isso significaria, ao fim e ao cabo, declarar implicitamente a sua
inconstitucionalidade, algo que, como é cediço, não é juridicamente possível no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Nessa toada, essa 1a Turma vem decidindo ser possível que a prova documental
seja complementada no momento da interposição do recurso voluntário, na hipótese em que os
documentos já apresentados na impugnação ou na manifestação de inconformidade tenham sido
considerados, pela DRJ de origem, insuficientes para comprovação do direito alegado.
Veja, nesse sentido, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no 9101-
004.840, também de minha relatoria:
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, apreciar a possibilidade de juntada de
documentos apenas quando da apresentação do recurso voluntário.
Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

A matéria é bastante conhecida e debatida no âmbito deste Conselho. O contribuinte
alega que em homenagem ao princípio da verdade material os documentos que foram
apresentados apenas com o recurso voluntário devem ser conhecidos e analisados. Tais
documentos são a tradução pública juramentada de um "contrato de assistência técnica e
licença de conhecimento know-how" e "faturas comerciais", que serviriam para
comprovar o vínculo da empresa como beneficiária de valores pagos no exterior, que
sofreram a retenção do Imposto de Renda e comporiam o saldo negativo utilizado para a
compensação.
O acórdão recorrido, depois de reproduzir os argumentos do contribuinte, reconheceu, a
título de conclusão, a preclusão da possibilidade de apresentação de novos documentos
na fase recursal, com base em extensa reprodução doutrinária (fls. 530 a 534), nos
seguintes termos:
(...)
Contudo, aqui, entendo que o caso mereça algumas ponderações.
De início, verifica-se que, realmente, o contribuinte, em sede de impugnação falhou nas
provas apresentadas, e que a decisão de piso tratou de indicar, como por exemplo a falta
de tradução para a língua portuguesa; a não apresentação de documento reconhecido
pelo órgão arrecadador na origem e pelo consulado brasileiro no país em que devido o
imposto; além da constatação de que tais documentos seriam, na visão da DRJ,
“aparentemente declarações de retenção na fonte preenchidas por terceiros”.
Por todos esses fatores, que não atendiam aos requisitos legais, a DRJ não reconheceu a
comprovação do crédito pleiteado, relativo à rubrica “imposto pago no exterior”,
posição que foi ratificada pelo acórdão recorrido.
E aqui temos uma questão central para o deslinde do debate: conquanto o princípio da
verdade material seja premissa do processo administrativo, poderia o contribuinte,
no momento da apresentação do Recurso Voluntário complementar as provas,
cujo requisitos deveriam se fazer presentes para que fosse aceita a respectiva
compensação? Com todas as vênias aos que pensam em contrário, entendo que
sim. Se os documentos, apesar de apresentados incorretamente com a manifestação
de inconformidade, são complementados e trazidos à colação em sede de recurso
voluntário, acredito que, minimamente, deveria a turma “a quo” ter convertido o
julgamento em diligência para a respectiva verificação. (g.n.)
(...)
Assim, entendo que deva o processo retornar à turma “a quo” para que sejam
verificados os documentos apresentados pela interessada e se a mesma fazia jus ao
crédito ora pleiteado, podendo, para tanto, até converter o julgamento em diligência à
unidade de origem, caso assim entendam pertinente.
(...)
Ocorre que, no caso dos presentes autos, os documentos que a contribuinte afirma
serem capazes de comprovar a retenção do imposto de renda, não são complementares, pois
nenhum documento sobre esse tema foi apresentado na manifestação de inconformidade,
conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor da decisão de 1o grau (e-fls.
1562/1563):
e) Dedução de IRRF por órgãos públicos
106 De acordo com o Despacho Decisório (f1s.152/153), as retenções sofridas na fonte
pelo interessado, informadas em Dirf, foram: código 6147: R$ 3.717.226,26 e código
6190: R$ 35.046.823,82 (planilha discriminativa às fls.152).
107 E, segundo o Despacho Decisório, das sobreditas retenções, de acordo com os •
percentuais fixados na regulados na Instrução Normativa SRF n° 539, de 25 de abril de
2005, o valor de R$ 18.564.069,26 se refere ao IRPJ.
Fl. 3292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

108 Em razão disso, as retenções de IRRF informadas em DIPJ (R$ 19.460.096,90)
foram reduzidas a R$ 18.564.069,26 (nosso item 4).
109 O valor da dedução de IRRF permitida pela Derat (nosso item 4) foi calculado com
base nos extratos da DIRF (fls.79/100) e com fulcro na Instrução Normativa SRF n°
480, de 2004 (alterada pela IN SRF n° 539, de 2005).
(...)
115 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório. Ainda assim, não traz aos
autos provas de erro ou de incorreção no valor das retenções considerado no
Despacho Decisório, que, não elidido por prova em contrário, deve ser mantido.
(g.n.)
(...)
No presente caso, tem-se que, depois da inclusão do processo em pauta para
julgamento do recurso voluntário, o contribuinte solicitou o adiamento do julgamento tendo em
vista que a recorrente aguarda documentação imprescindível ao deslinde da controvérsia (e-fls.
2.523/2.524) e juntou elementos, não apreciados no acórdão recorrido, com a seguinte descrição.
Vale dizer que os referidos documentos sequer foram apresentados junto com
o recurso voluntário, protocolado em 10/12/2010 (e-fl. 1574 e ss.), mas apenas por meio do
requerimento apresentado em 11/03/2013 (e-fl. 2569 e ss.). Não só isso, é importantíssimo
ressaltar que foi este ponto que ocorrera a convergência do Colegiado pelas conclusões deste
voto, em razão de o processo ter sido incluído e retirado de pauta em sessões anteriores, sem
apresentação de qualquer justificativa.
Na verdade, fiquei vencida quanto ao restante da fundamentação pelo fato de
que há entendimentos divergentes no colegiado sobre o limites e premissas de aceitação da prova
contemporaneamente ao Recurso Voluntário e até mesmo posteriormente a ele, o que pode ser
observado pelas declarações de voto proferidas, mas volto a enfatizar que todos no colegiado,
diante dos fatos específicos destes autos, especialmente no tocante ao seu trâmite de
julgamento em sede de recurso voluntário, entenderam pela não aceitação dos documentos a
posteriori.
Retornando ao caso, meu entendimento diante de tais especificidades centra-se no
seguinte: no que tange à interpretação do art. 16, §§ 4o a 6o, do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no 9.532/97, se por um lado admite-se a possibilidade de complementação
dos elementos de prova considerados insuficientes pela decisão de 1o grau, por outro exige-se
que tais documentos complementares sejam apresentados no momento da interposição do
recurso voluntário, exceto nas hipóteses previstas nas alíneas "a" a "c" do mesmo § 4o ou então
em situações muito específicas, como ocorreu no âmbito dos acórdãos 9101-004563, de
03/12/2019, ocasião em que conforme Declaração de Voto apresentada neste julgado, as provas
vieram aos autos 2 (dois) anos antes do julgamento. O que não se pode admitir é que fique ao
livre arbítrio do contribuinte escolher o momento para apresentação de documentos.
Isso posto, deve-se negar provimento ao recurso especial da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 3293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em seus fundamentos para conhecer
de ambos recursos especiais, bem como para dar fundamento ao recurso especial da PGFN. Já
com referência ao recurso especial do Contribuinte, houve concordância apenas com a conclusão
de negar-lhe provimento.
No que concerne ao recurso especial da PGFN, cabe apenas reportar o histórico da
construção desses fundamentos, por parte desta Relatora, expresso no voto declarado no Acórdão
no 9101-005.300:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de recurso
voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em sede de
impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra esta
matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a exigibilidade desta
parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim, suspensa. Isto porque, como
acessório da exigência principal, o questionamento desta impede o destaque e cobrança
da penalidade, pois se a exigência principal for cancelada, nada será devido a título de
penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão no
9101-004.5991 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação deste em
sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca
das razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 3294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a
impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do
sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos
para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
Fl. 3295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação.
Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi
objeto de impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação,
admite-se a juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se
enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que
se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido.
Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço
Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e
2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso,
a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi
aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63,
pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na
modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela
DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de
entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na
Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período de competência
do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do período.
(anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito,
cujo prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que
assim deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em
recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar de
situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova, apenas lhe
suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela autoridade julgadora
de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional,
suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas
Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

e que compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do
dissídio jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que o Colegiado a
quo deveria ter apreciado o argumento deduzido em recurso voluntário,
especialmente porque vinculado a prova documental juntada à manifestação de
inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito
creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para
apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
(destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em
recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria não impugnada
como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com fundamento em motivos
não questionados, seria passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não
usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso
administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação, para
ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento naquele ponto.
Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17 do Decreto no
70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta que o art. 16, inciso
III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação mencione os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, a exigir que ao menos algum fundamento autônomo da matéria autuada seja
discutido em impugnação para evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não decorre
da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de circunstâncias
que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de fraude expresso nos arts.
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/642. Logo, se este é o requisito para formalização daquela
exigência específica, também a sua caracterização como matéria impugnada demanda a
apresentação de motivos de fato e de direito que infirmem este fundamento específico
da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o crédito
tributário pretendendo a redução da penalidade3 na liquidação ou parcelamento em

2 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
3 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela a autoridade julgadora
não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também pode apresentar impugnação
que não seja expressamente parcial, e esquecer de contestar alguma parcela exigida com
fundamentação autônoma, caso em que perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17
do Decreto no 70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito tributário
correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim, permanecer com
exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra matéria devidamente
impugnada, quer em razão de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada
por matéria impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja
exigência é dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a
matéria seja autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos questionamentos
dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da competência da
autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação e,
impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é estruturação argumentativa para
discordância em face da matéria lançada com fundamento autônomo. Se os
fundamentos da multa qualificada não são enfrentados nessa peça recursal, a alteração
desta parcela do lançamento no contencioso administrativo somente pode se dar por
decorrência da decisão em face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade.

Também aqui, o debate se prende a objeções fiscais postas na análise inicial do
direito creditório do sujeito passivo, circunscritas especificamente a ajustes no lucro líquido que,
promovidos, reduziram o saldo negativo pleiteado em restituição, e não foram confrontados em
manifestação de inconformidade. Ao exercer sua defesa inicial contra o reconhecimento parcial
do direito creditório, o sujeito passivo deixou de estruturar argumentos para discordância da
glosa promovida com fundamento autônomo. Em consequência, a alteração do direito creditório
originalmente reconhecido somente pode se dar por decorrência da decisão em face das demais
matérias impugnadas.
Daí a concordância com os fundamentos e o PROVIMENTO DADO ao recurso
especial da PGFN pela I. Relatora.
Quanto ao recurso especial do sujeito passivo, esta Conselheira tem admitido a
juntada de provas depois da interposição do recurso voluntário ainda que não fundamentada
expressamente em uma das hipóteses previstas nas alíneas “a” a “c” do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, mas desde que seja possível vislumbrar uma justificativa razoável neste sentido, a
partir da natureza dos elementos apresentados.
O voto condutor do Acórdão no 9101-005.190 apresenta as referências adotadas
para construção deste entendimento:

II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, alinhado ao
acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece
prazos para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a
necessária ordem ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento
da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação
mais adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas
desde que não disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o
DARF de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Ocorre que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a
apresentação do comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que teria
que ter sido disponibilizada documentação complementar, para demonstrar que
os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à tributação, e mencionou
como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a
turma ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase
processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre
sobre a preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição
do recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da
ciência da decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na
discussão trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
interpretação invocada a partir do paradigma no 03-04.371 pode ensejar a negativa de
sua vigência, na medida em que reconhece a faculdade das partes de produção de
provas a qualquer tempo no processo administrativo, e até mesmo com o recurso à
Câmara Superior.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 18/11/2008 (e-fl. 655) e a
apresentação das provas não apreciadas se deu em 27/04/2016 (e-fls. 778/943). E, neste
contexto, o voto condutor do acórdão recorrido, admitindo a eventual aplicação, apenas,
da ressalva contida no art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, na hipótese de as
provas se prestarem a ”dialogar” com a decisão de 1a instância, nega-lhes apreciação
porque: a) apresentadas muito tempo depois vencido o prazo recursal e sem qualquer
justificativa para a sua intempestividade; e b) a peça visa ainda aditar as razões
recursais distintas de questões de ordem pública.
Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente deste
Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma assim
exposta no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.5994
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca
das razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso

4 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a
impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela
vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo.
Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos para exigência de
parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à
cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação.
Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi
objeto de impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação,
admite-se a juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se
enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que
se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido.
Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço
Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e
2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso,
a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi
aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63,
pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na
modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela
DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de
entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na
Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período de competência
do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do período.
(anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito,
cujo prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que
assim deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em
recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar de
situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova, apenas lhe
suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela autoridade julgadora
de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional,
suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas
e que compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do
dissídio jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que o Colegiado a
Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

quo deveria ter apreciado o argumento deduzido em recurso voluntário,
especialmente porque vinculado a prova documental juntada à manifestação de
inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito
creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para
apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso voluntário,
acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite, nesta fase recursal, a
contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de 1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta Conselheira
recentemente relativizou esta objeção, diante de circunstâncias específicas, nos termos
do seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-004.5635, proferido na sessão de 3 de
dezembro de 2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso
especial e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos
documentos apresentados depois do recurso voluntário em razão das
circunstâncias específicas, presentes nestes autos, a seguir relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação – DCOMP
transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por objeto saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em 10/06/2010 a autoridade
fiscal iniciou o procedimento de conferência de referido direito creditório,
intimando o sujeito passivo a apresentar elementos de sua escrituração contábil
com vistas a confirmar o oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às
retenções na fonte deduzidas na apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A
Contribuinte apresentou documentos solicitados, mas de forma incompleta, o que
ensejou a intimação de 13/07/2010, exigindo a sua complementação (e-fls.
210/212). A Contribuinte, depois de requerer prorrogação de prazo, apresentou
outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em 13/10/2010, para reposta
em 5 (cinco) dias úteis, exigindo esclarecimentos acerca de receitas financeiras,
bem como de outros itens redutores do lucro tributável, nos seguintes termos (e-
fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000 —
Juros de Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005,
apresentar planilhas individualizadas por fonte pagadora e por mês (uma
planilha para cada fonte pagadora constante da referida conta 33200000 )
contendo no mínimo: Nome e CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos,
mês em que o rendimento foi auferido e valor do rendimento mensal
reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e
Passivas elaborado conforme modelo que segue em anexo ',
individualizado por operação sujeita às variações cambiais (um quadro
demonstrativo para cada direito/obrigação sujeito às variações cambiais),
onde estejam detalhadas as variações incorridas e as variações liquidadas

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e
Adriana Gomes Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

desde a data de aquisição do direito/obrigação em moeda estrangeira até
31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a
aquisição de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às
variações cambiais, nos quais se possa verificar a respectiva data de
aquisição e valor original da aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem as
liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas no ano-
calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas 09 e 32 das
Ficha 09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas — Operações
Liquidadas" e "Variações Cambiais Passivas — Operações Liquidadas"
da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da respectiva Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada
em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das variações
cambiais passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-calendário de
2005 através da Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ (Linha
"Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas" da Ficha
"Demonstração do Lucro Real") foram devidamente adicionados ao lucro
real de ano(s) anterior(es), acompanhados das respectivas Demonstrações
do Lucro Real onde constem tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de A
R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras
Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada em 1311212007),
contendo no mínimo a descrição de cada despesa, mês em que incorrida e
seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das despesas
citadas no item 6 acima compatíveis em data e valor com as informações
declaradas na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas
Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007), contendo no
mínimo a descrição e valor de cada exclusão, o mês de ocorrência e o
dispositivo legal em que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem as
exclusões do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da Ficha
09A (Linha "Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real")
da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
10.
DEMAIS
ESCLARECIMENTOS
QUE
ENTENDER
NECESSÁRIOS
À
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
ENVOLVIDO
E
DAS
PLANILHAS
E
DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo mais 20
(vinte) dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515) e em
23/11/2010 a Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em 09/12/2010 a
autoridade fiscal lavrou o Despacho Decisório no qual apontou a insuficiência
das provas apresentadas, em especial no que se refere à demonstração das
Fl. 3304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

variações cambiais segundo o regime de caixa previsto no art. 30 da Medida
Provisória no 2.158-35 e à apresentação de documentos em língua estrangeira,
além da indicação de documentos concernentes a perdas nas operações de swap
como representativos de variações cambiais, e outras deficiências em relação a
despesas financeiras e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ devido no ano-
calendário 2005 com a adição das parcelas consideradas intimadas e não
comprovadas (“Variações Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”,
“Outras Exclusões” e “Outras Despesas Financeiras”), e também glosou
retenções na fonte não comprovadas, do que resultou o não reconhecimento da
totalidade do direito creditório e a não homologação das compensações
declaradas (e-fls. 2189/2218).
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia,
apresentando quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a autoridade
julgadora de 1a instância indeferiu o pedido de diligência por entender que
caberia ao sujeito passivo a comprovação documental dos valores questionados
e, embora admitido parte dos documentos apresentados, não apurou saldo
negativo e manteve o não reconhecimento do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a
necessidade de produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando
perito. Em 09/12/2015 a Contribuinte juntou informações resultantes da perícia
realizada nos itens questionados pela autoridade fiscal, acompanhadas de Parecer
Técnico datado de 15/04/2015, acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos,
integrados ao arquivo não paginável de e-fl. 2841. O recurso voluntário, porém,
foi apreciado em 14/02/2017 sem o exame desses documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de verificação do
direito creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da apresentação da primeira
DCOMP, a autoridade fiscal somente passou a exigir demonstração de despesas
e exclusões em 13/10/2010 para na sequência, em menos de 2 (dois) meses,
decidir pelo não reconhecimento do direito creditório. Indeferindo o pedido de
perícia, a autoridade julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em
consequência, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do
despacho decisório, novamente protestando por perícia. Ao final, cerca de 4
(quatro) anos depois, apresenta o resultado do trabalho pericial realizado
enquanto o recurso voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante o
procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia
contratada (arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a complexidade
dos fatos cuja prova é exigida nestes autos. Ainda que se trate de informações de
base da contabilidade, acerca das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito
passivo mantê-los em ordem e boa guarda para apresentação imediata às
autoridades fiscais, os registros em questão decorrem de liquidação financeira,
cuja comprovação se dá por meio do exame dos termos dos contratos firmados e
das oscilações da moeda ou do mercado financeiro, a exigir significativo
empenho para correlação dos fatos com os registros contábeis e, para além disso,
com as adições e exclusões para determinação do lucro real. Logo, não se
vislumbra desídia do sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da
manifestação de inconformidade ou do recurso voluntário, mormente tendo em
conta que foi requerida perícia para verificação destas informações junto à sua
escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos
depois da interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas foram
apresentadas 2 (dois) anos antes do julgamento do recurso. Em tais
circunstâncias é razoável supor que, diante da demora do julgamento do recurso,
o sujeito passivo reputou mais seguro contratar a perícia requerida no recurso
voluntário, correndo o risco de seu resultado não ser produzido a tempo de o
recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os elementos muito antes
Fl. 3305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

disso, antes mesmo de o processo estar distribuído para o Conselheiro Relator do
acórdão recorrido – vez que o prazo para inclusão dos processos sorteados em
pauta é de 180 (cento e oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se negar a
esta prova o mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da
interposição do recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo e o rápido
trâmite do processo administrativo até a interposição do recurso voluntário,
associado aos pedidos de perícia reiterados em manifestação de inconformidade
e em recurso voluntário, impõem que seja DADO PROVIMENTO ao recurso
especial para apreciação das provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do
julgamento do recurso voluntário.
Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação tardia da
prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua admissibilidade não
está vedada na legislação processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto. As provas apresentadas em
27/04/2016 foram assim relatadas no acórdão recorrido:
1) Quanto à glosa de despesa com Previdência Social, junta documentação de
que teria cumprido o disposto no art. 2o da Resolução no 30/1996;
2) No tocante à glosa de despesas com cartão, aduziu que
(....) conforme ata de assembléia geral extraordinária do dia 14.07.1997 (doc.
11), restou consignado que em 26 de junho daquele ano, em decorrência de
leilão público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Banco Itaú
S.A. adquiriu 99,97% do capital social do Banco Banerj S.A., ocasião em lhe foi
transferido o controle acionário daquela empresa e de suas controladas.
O procedimento fiscal foi realizado entre 24/10/2000 e 11/04/2001, em face de Banerj
Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, integrante de grupo cujo controle
acionário fora adquirido pelo Banco Itaú S/A em 26/06/1997 e era titulado, em
31/12/1997, por Itau Rent Administração e Participações S/A. A autoridade fiscal exigiu
a comprovação de despesas contabilizadas no ano-calendário 1997, subsistindo o litígio
em face das glosas nos valores de R$ 137.513,29 (DESP C/ PREV SOCIAL), R$
70.443,21 (DESP C/ CARTÃO – OUTRAS) e de R$ 153.199,09 (DESP BANCÁRIAS –
CARTÃO NAC). Para estes itens, a autoridade lançadora informa que a Contribuinte foi
intimada em 20/02/2001, e reintimada em 15/03/2001, a comprovar a necessidade e
normalidade das despesas lançadas em sua contabilidade, mas nada apresentou.
Documentos foram apresentados em impugnação (09/05/2001), seguindo-se solicitação
de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 18/05/2005 (e-fl. 496) e
objeções postas pela autoridade fiscal em 15/08/2006 (e-fls. 515/518), que a
Contribuinte contraditou às e-fls. 523/525 apenas para suscitar a desistência parcial
manifestada em 29/11/2002, do que decorreu nova solicitação de diligência pela
autoridade julgadora de 1a instância em 11/09/2007 para delimitação do litígio
subsistente (e-fls. 589/591). Somente em 31/07/2008 a impugnação foi julgada, sendo
mantidas as glosas antes referidas com base na insuficiência probatória constatada e
cientificada à Contribuinte desde a diligência inicial, em 15/08/2006.
Este é o contexto no qual a Contribuinte interpõe recurso voluntário em 13/11/2008,
questionando as justificativas expressas para manutenção das glosas, e deixando de
apresentar qualquer prova documental, as quais somente são juntadas aos autos em
27/04/2016, momento no qual pretendeu confrontar omissões indicadas desde a
diligência inicial que lhe foi cientificada em 15/08/2006. E assim o faz juntando
documentos contemporâneos ao período fiscalizado, para justificar as contabilizações
feitas ao longo do ano-calendário 1997.
Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A Contribuinte
delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, deixou de entrega-las à autoridade
fiscal , ignorou as objeções postas em diligência fiscal, e também não considerou
Fl. 3306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

importante busca-las quando tais objeções foram reiteradas na decisão de 1a instância.
Somente 10 (dez) anos depois do questionamento original pretendeu trazê-las aos autos
para que, no exame do recurso voluntário ainda pendente de julgamento, fosse avaliada
se elas teriam algum relevo para reversão dos questionamentos que lhe foram dirigidos
há cerca de 15 (quinze) anos, durante o procedimento fiscal.
Se no Acórdão no 9101-004.563 foi possível relativizar as exigências da legislação
processual em razão da complexidade da prova apresentada e da proximidade das datas
de questionamento fiscal e juntada dos esclarecimentos aos autos, no presente caso,
situado no extremo oposto quando tomadas tais referências, impõe-se reconhecer a
correção do acórdão recorrido, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
No presente caso, tem-se que, depois da inclusão do processo em pauta para
julgamento do recurso voluntário, a Contribuinte requereu o adiamento do julgamento tendo em
vista que a recorrente aguarda documentação imprescindível ao deslinde da controvérsia (e-fls.
2523/2524) e juntou elementos, não apreciados no acórdão recorrido, com a seguinte descrição:
COBRA TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 42.318.949/0001-84, já
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, vem, respeitosamente,
por seus advogados ao final subscritos, à presença de Vossa Senhoria, requerer a
juntada dos documentos anexos que comprovam: (i) a ilegalidade na glosa parcial do
IRRF declarado na linha 13, da Ficha 12A, da DIP] ano-calendário 2006; (ii) a
legitimidade na dedução das perdas oriundas da bitributação do ISS; e (iii) a existência
de prejuízo fiscal, no valor de R$ 21.456.136,22, que deveria ter sido considerado pela
D. Autoridade Fiscal no momento da recomposição da base de cálculo do IRPJ, caso
sejam mantidas as glosas debatidas no presente processo, o que se admite apenas a titulo
argumentativo.
Tenha-se em conta que o saldo negativo de IRPJ em tela, pertinente ao ano-
calendário 2006, foi pleiteado em 12/02/2009 e submetido a verificação concluída em
14/01/2010, mediante procedimento fiscal no qual o sujeito passivo foi intimado a comprovar os
valores indicados na linha 13 da Ficha 12 A da DIPJ, bem como a composição de valores
deduzidos na apuração do resultado do período. Reconhecido parcialmente o direito
originalmente pleiteado em R$ 16.549.492,07, promoveu-se o pagamento da parcela original de
R$ 6.068.847,01 em ordem bancária creditada ao interessado em 19/01/2010.
Na sequência, a autoridade julgadora de 1a instância analisou detalhadamente os
documentos apresentados e aumentou o direito creditório reconhecido para R$ 7.473.397,12, em
decisão proferida em 21/10/2010, mediante negativa de parte das retenções e afirmação de falta
de prova das perdas com ISS, além de outras objeções não relacionadas aos pontos tratados na
petição na apreciada pelo Colegiado a quo, o que motivou a interposição de recurso voluntário
em 10/12/2010, no qual somente foi requerida perícia contábil para exame complementar de
provas referentes a outro item questionado (provisão para custos de fornecedores), sem nada se
demandar acerca dos itens que foram objeto de complementação posterior. Registre-se que o
pedido de maior compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores já constava do recurso
voluntário e foi reconhecido no acórdão recorrido dentro dos limites legais. Ao final, o
Colegiado a quo elevou o direito creditório reconhecido para R$ 15.535.898,13, no julgamento
realizado em 07/05/2013.
É este o cenário no qual a Contribuinte, em petição datada de 11/03/2013, mas
que também apresenta carimbo de recepção em 20/05/2013, promove a juntada antes descrita,
sem justificar sua atuação tardia, e anexa documentos contemporâneos à apuração do saldo
negativo, no ano-calendário 2006, a partir dos quais não se infere qualquer motivo que impedisse
Fl. 3307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

sua vinda aos autos no prazo que a legislação processual estabelece e, mais ainda, mediante
iniciativa posterior à inclusão em pauta do recurso voluntário para julgamento.
Em tais circunstâncias, não se vislumbra qualquer justificativa que se aproxime
das hipóteses previstas nas alíneas “a” a “c” do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Estas as razões, portanto, para, além de DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da PGFN, também concluir que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Registro que votei pelas conclusões da d. conselheira relatora no que concerne ao
não provimento do recurso especial interposto pela contribuinte, não necessariamente por
discordar dos r. fundamentos por ela apresentados, mas forte no sentido de que ainda que o
processo administrativo fiscal seja informado pelos princípios do formalismo moderado e da
verdade material é certo que existem aspectos formais que se encontram expressamente
delimitados pela norma processual administrativa.
Assim ainda que se conceba a possibilidade de, em determinadas circunstâncias,
admitir a apresentação de novos documentos com vistas às demonstração do direito previamente
alegado há que se ter em conta o momento em que tais elementos são apresentados e uma
justificativa razoável de sua não apresentação no momento processual oportuno.
No caso dos autos, a contribuinte promoveu a juntada aos autos de comprovantes
de retenção na fonte quando o processo já havia sido incluído e retirado de pauta em sessões
anteriores, sem apresentar qualquer justificativa.
Desta feita, há que se reconhecer a intempestividade desta juntada, como decidiu
o colegiado por unanimidade.
No tocante ao recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
alinhei-me ao entendimento da d. relatora e da maioria para prover o recurso, forte no sentido de
que as normas do processo administrativo fiscal estabelecidas no Processo Administrativo Fiscal
aplicam-se na sua plenitude aos processos de compensação ainda que, por óbvio, existam
situações fáticas a eles inaplicáveis dada a natureza distinta da constituição e exigência dos
créditos tributário para os quais foi originalmente editado.
Não obstante, entendo que não há que se discutir a aplicação, aos processos de
compensação, das regras procedimentais inerentes à apresentação de impugnações (ou
manifestação de inconformidade, como restou denominada no caso de compensações) e recursos,
nelas incluídas as relacionadas a autoridades competentes, intimação, prazos, garantias (como o
direito ao contraditório e a ampla defesa, suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos) e
ônus processuais (apresentação dos pontos de discordância e das razões e provas das alegações,
p.ex).
Fl. 3308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Embora a aplicação das regras do PAF tenha sido feita por remissão ao Decreto no
70.235/1972 pelo art. 74, §§ 9o a 11 Lei 9.430/1996, a indicação é precisa quanto à aplicação do
rito processual daquele decreto aos processos de compensação, sem ressalvas, verbis:
Art. 74.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Ora, sendo assim me parece indiscutível a aplicação de uma das regras basilares
de tal rito, como a prevista no art. 17 do PAF, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Trata-se de regra estruturante de todo o processo administrativo fiscal, com vistas
à ordenação dos seus autos.
Assim, com a devida vênia, não faz qualquer sentido a argumentação de que tal
regra não seria aplicável aos processos de compensação, em face da interpretação conjunta desse
dispositivo com o art. 21, § 1o do decreto que, direcionado aos casos em que se discute a
constituição de créditos tributários por meio de lançamento, assim dispõe:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo previsto no
caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros bens perdidos em
razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito passivo
não cumprir as condições estabelecidas para a concessão de moratória.
Como dito, a norma contida no § 1o do art. 21 foi concebida com vistas à cobrança
de créditos tributários constituídos por meio de lançamento contra os quais o contribuinte não se
insurge em sua impugnação, ensejando, desde logo, providências da autoridade administrativa
visando a sua cobrança imediata.
Fl. 3309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Evidentemente tal regra só é aplicável aos processos de compensação nos casos
em que ocorre a expressa desistência da contribuinte quanto à compensação de algum dos
débitos por ela confessados e compensados.
A inaplicabilidade desse dispositivo nos demais casos decorre da própria natureza
da declaração de compensação que exige, para sua homologação a análise conjunta do crédito (e
de seus elementos formadores) e dos débitos a compensar, sendo impossível destacar para
cobrança uma parte dos débitos enquanto se discute a compensação, ainda que o contribuinte não
se insurja contra parte do não reconhecimento do crédito, p. ex, na medida em que a
homologação dos créditos se dará na exata medida e extensão dos créditos que vierem a ser
reconhecidos ao final do litígio, quando a autoridade administrativa promoverá sua liquidação.
Desta feita, resta claro que aplica-se a regra de preclusão estabelecida no art. 17
do Decreto no 70.235/1972, aos processo de compensação.
O Decreto no 7.574/2011, equivocadamente invocado no despacho de embargos
pelo então presidente da turma recorrida, é mero ato infra-legal que pretendeu consolidar as
normas atinentes ao processo administrativo fiscal no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e não tem o condão de alterar ou limitar a aplicação das normas previstas no Decreto no
70.235/1972 a que deve se submeter o processo administrativo relativo às compensações, nos
termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
contribuinte e em dar provimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto da I. Relatora em relação
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, registra-se aqui as discordâncias do seu
posicionamento.

Recurso Especial PGFN

Ainda que este Conselheiro reconheça que a preclusão é uma figura presente e
legítima do processo administrativo tributário federal, os Julgadores, para a verificação de sua
ocorrência, devem ponderar toda a axiologia própria que informa esta modalidade de jurisdição,
inclusive o formalismo moderado.

Lembre-se que o presente caso versa sobre pedido de restituição e não exigência
de crédito tributário, constituído em face do contribuinte em razão de infração tributária,
sustentada em determinada acusação construída por Auditor Fiscal. Aqui, já foi apreciado o tema
Fl. 3310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

supostamente precluso e, nesse sentido, superado o hipotético óbice de seu conhecimento já pela
C. Turma Ordinária a quo.

Nesse tipo de litígio, não existe qualquer interesse fazendário em não se
reconhecer o crédito efetivamente existente ou mesmo de pugnar pela sua redução ou pela sua
não homologação.

Sequer existe hipótese de Recurso de Ofício nos casos envolvendo restituição e
compensação, sendo dispensada a revisão determinada pelo princípio da oficialidade que
informa as contendas em torno de lançamento de ofício.

De igual forma, o §1o do art. 21 do Decreto no 70.235/72, dá tratamento à
consequência da preclusão prevista no art. 17, determinando o destaque e a cobrança do crédito
tributário incontroverso, também não se aplica ao presente caso.

Ora, se ainda existe litígio em trâmite nas instâncias administrativas ordinárias
sobre a compensação manejada, não poderia uma formalidade, uma simples ficção processual
sobre a verdade e a ontologia – a qual é típica do contencioso judicial - obstar o reconhecimento
de parte do direito que pode se revelar existente.

Sobre tal temática de preclusão e verdade material, assim como já manifestado no
voto vencedor deste Conselheiro no Acórdão no 9101-003.952, de relatoria da I. Conselheira
Viviane Vidal Wagner, publicado em 11/02/2019, entende-se que deve prevalecer a axiologia, de
informalidade e a perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da busca pela
verdade material, indiscutível informador do processo administrativo fiscal brasileiro, preconiza
que não pode haver o desprestígio de elementos pertinentes ao desfecho da lide, em razão de
simplória homenagem à formalidade instrumental do processo.

Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais alegações e demonstração
em sede de Recurso Voluntário é medida de racionalização e maximização da efetividade
jurisdicional do processo administrativo fiscal - que, sob uma análise pragmática, que aqui,
excepcional e respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.

Se não for enfrentado tal tema (diga-se, regularmente aduzido em Recurso
Voluntário), certamente o Contribuinte buscará seu direito à compensação no Poder Judiciário,
sendo que a gênese de tal litígio – dispendioso ao Estado e ao Contribuinte – será apenas e
exclusivamente a rigidez processual adotada nessa esfera jurisdicional administrativa.

Dessa forma, considerando tal entendimento, deve prevalecer a decisão alcançada
no v. Acórdão recorrido, devendo ser, nesse caso, agora sobre exame, relativizada a preclusão.
Fl. 3311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.475 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.724301/2009-06

Assim, não assiste razão à Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 3312
DF CARF MF
Documento nato-digital